Tribunal: TJDFT
Processo: 0729687-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729687-43.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO SOTO RAPOSO, EDER BEZERRA SOUTO AGRAVADO: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo LUCIANO SOTO RAPOSO e ÉDER BEZERRA SOUTO contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA requerido por ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A: “Cuida-se de incidente instaurado pela exequente com o objetivo de desconsiderar a personalidade jurídica da empresa devedora/executada ACADEMIA CASA CORPO LTDA, a fim de atingir o patrimônio particular dos sócios, Sr. Luciano Soto Raposo e Sr. Eder Bezerra Soutoparte. Na petição do incidente (ID 72576040), a parte exequente alegou que a empresa executada foi condenada em Ação de Cobrança e Rescisão de Contrato de Locação ao pagamento de alugueis em atraso, bem como à rescisão da locação das lojas devido à comprovada cessão do imóvel para terceiros sem a expressa anuência da locadora, ora Requerente. Aduziu que o montante ora perseguido perfaz a quantia de R$ 891.102,06 (oitocentos e noventa e um mil cento e dois reais e seis centavos), e que não se localizaram bens passíveis de constrição, e supõe que a parte executada está esvaziando o patrimônio da empresa de modo a prejudicar os credores. Para tanto, sustentou que a empresa executada omite as declarações perante a Receita Federal com o suposto intuito de esvaziar o patrimônio da pessoa jurídica, e, portanto, seria considerada irregular e inapta à atividade comercial. Arguiu que enquanto a empresa se apresenta com balanço patrimonial negativo, os sócios ostentam bens de luxo. Pontuou ainda que a empresa não possui qualquer registro de endereço perante o fisco federal, e que isso caracterizaria a má gestão e irregularidade da administração da empresa. Asseverou que a empresa executada formalizou Contrato Particular de Locação Comercial de Bens Móveis dos equipamentos e máquinas da academia por R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, cujo pagamento deveria ser realizado na conta bancária pessoal de um dos sócios da empresa, consoante Cláusula Terceira do instrumento contratual. Com base na peça que vitaliza a peça do incidente, postulou pela desconsideração da personalidade jurídica da devedora/executada ACADEMIA CASA CORPO LTDA, e, por conseguinte, determinar a inclusão dos sócios Sr. LUCIANO SOTO RAPOSO e Sr. EDER BEZERRA SOUTOPARTE no polo passivo da presente ação, a fim de atingir-lhes o patrimônio particular. Regularmente citados por edital (ID 122611301), os supramencionados sócios apresentaram impugnação ao incidente (ID 128329191). Prefacialmente, suscitaram preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da empresa ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A; arguiu ainda preliminar de defeito de representação da exequente; e levantou questão prejudicial externa devido à pendência de julgamento da ação Rescisória n. 0716101-75.2018.8.07.0000. No mérito, redarguiram que a não localização de bens penhoráveis e o encerramento irregular da atividade empresarial não demonstram o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não evidenciam automaticamente o abuso de personalidade jurídica, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial que possam justificar o deferimento da medida extrema. A exequente apresentou réplica na petição de ID 131155886. Em seguida, apresentou nova procuração ad judicia para outorga de poderes à patrona já cadastrada nos autos (ID 131401169) É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, deixo de apreciar as preliminares e prejudiciais de mérito aventadas pelos sócios da requerida, eis que o objeto do incidente de desconsideração é tão somente verificar o preenchimento dos requisitos para relativização da autonomia patrimonial da pessoa jurídica a que se imputa o abuso de personalidade. No presente momento, enquanto não julgado o incidente, não incumbe aos sócios, que ainda não integram o polo passivo da execução, levantar à tona matérias de impugnação afetas à empresa devedora/executada, o que não obsta que sejam ulteriormente alegadas acaso acolhido o incidente. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizado como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). Frise-se que o encerramento irregular, por si só, não é causa suficiente para se descortinar o véu da pessoa jurídica, sob pena de fragilizar a separação entre o patrimônio da empresa mal gerida e o dos seus sócios, que sem dolo de prejudicar terceiros, levaram a pessoa jurídica à insolvência. Nesses casos, o caminho mais adequado seria a decretação da falência e a solução das dívidas perante o juízo universal. No entanto, o presente caso ostenta particularidade que atrai a aplicabilidade da excepcional medida de desconsideração da personalidade. Consoante “Cláusula Terceira” do contrato particular de locação de bens móveis (ID 72578613), subscrito pelos sócios da devedora/executada em 3/11/2017, vislumbro a pactuação de que a obrigação de pagar a parcela mensal era destinada à conta corrente de titularidade do sócio Sr. EDER BEZERRA SOUTO, não obstante os bens integrassem o patrimônio material do estabelecimento empresarial, como bem indica a “Cláusula Primeira” do referido instrumento. Asseverou que a empresa executada formalizou Contrato Particular de Locação Comercial de Bens Móveis dos equipamentos e máquinas da academia por R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, cujo pagamento deveria ser realizado na conta bancária pessoal de um dos sócios da empresa, consoante Cláusula Terceira do instrumento contratual. Denota-se caracterizada, portanto, a confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e dos sócios-administradores devido à ausência de separação de fato entre os patrimônios, haja vista o cumprimento repetitivo do sócio de obrigações pela sociedade, bem como pela transferência de ativos sem a efetiva contraprestação. À vista do exposto, justapondo o panorama fático referido nos parágrafos acima, demonstrada a utilização abusiva da personalidade jurídica da empresa à vista da confusão patrimonial, é imponível o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica da devedora/executada ACADEMIA CASA CORPO LTDA, a fim de atingir o patrimônio dos sócios Sr. LUCIANO SOTO RAPOSO e Sr. EDER BEZERRA SOUTOPARTE. Diante do exposto, DEFIRO o incidente para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa devedora/executada ACADEMIA CASA CORPO LTDA para que o cumprimento de sentença se estenda aos sócios Sr. LUCIANO SOTO RAPOSO (CPF 512.842.601-78) e Sr. EDER BEZERRA SOUTOPARTE (CPF 610.937.931-04) Preclusa esta decisão, ao CJU para retificação da autuação, de modo a incluir os referidos sócios no polo passivo da demanda, na condição de “executado”. Em seguida, INTIME-SE a parte exequente para que traga planilha atualizada da importância perseguida, e indique bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.” Os Agravantes sustentam (i) que a Agravada carece de legitimidade ativa porque estava extinta quando do ajuizamento da própria demanda; (ii) que a Agravada não está devidamente representada, uma vez que apenas diretores podem, no limite de suas atribuições estatutárias, constituir mandatários; (iii) que a ação rescisória em cujo bojo foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença representa prejudicial externa; (iv) que questões de ordem pública podem ser conhecidos no incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (v) que não configura confusão patrimonial o pagamento dos alugueis devido à empresa executada na conta de um de seus sócios. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “determinando-se, assim, a imediata extinção da pretensão executiva, quer pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, quer pelo reconhecimento, quanto ao mérito, da inexistência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica;” ou alternativamente, “para que a preliminar de defeito de representação seja reconhecida, de modo que a r. decisão agravada seja anulada e, com isso, a empresa exequente, ora agravada, seja intimada pelo magistrado de piso para que, em prazo razoável, comprove a regularidade de sua representação nos autos do cumprimento de sentença, sob pena de extinção do feito” ou “que, em razão da flagrante violação aos artigos 354, caput, e 485, do CPC (item IV.A), a r. decisão agravada seja anulada, determinandose assim que o juízo de piso aprecie de imediato as preliminares e a prejudicial de mérito invocadas” ou, ainda, de forma subsidiária “determinando-se ao magistrado de piso que observe a prejudicialidade externa decorrente da preclusão pro judicato e, com isso, observe a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0716101- 75.2018.8.07.0000”. Preparo recolhido (IDs 39027871 e 39027872). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito dos Agravantes (fumus boni iuris), não se divisa na hipótese risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a r. decisão agravada condicionou à preclusão a inclusão dos Agravantes no polo passivo da execução e a indicação de bens à penhora. Vale dizer, não há risco de sujeição patrimonial antes do julgamento do presente recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator